Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. TÍTULO LÍQUIDO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ.
2. Título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, que reconheceu o direito ao reajuste do vencimento básico e ao pagamento das diferenças remuneratórias desde 1o de setembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso com base no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ ou se, diante da liquidez do título, é possível prosseguir com a execução sem prévia liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema Repetitivo n. 1.169/STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica, o que não se aplica ao caso concreto.
5. O título exequendo contém todos os elementos necessários para a apuração do valor devido, sendo possível sua quantificação por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 6. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a desnecessidade de liquidação prévia quando a sentença coletiva fixa os parâmetros para o cálculo. 7. Suspensão indevida do processo causa prejuízo ao credor e risco ao resultado útil da demanda, justificando o prosseguimento imediato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento:
É inaplicável o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ quando a sentença coletiva for líquida e permitir a apuração do débito por cálculos aritméticos.
A liquidação prévia somente é exigida para sentenças coletivas genéricas que não contenham parâmetros suficientes para o cálculo individualizado do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 509, § 2o; 1.019, I; 1.037, II.